Tribunal: STF
Processo: HC 196261
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista/SP, no processo nº 1500294-65.2018.8.26.0545, condenou o paciente a 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, e 250 dias-multa, considerado o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006, observada a causa de diminuição do § 4º. Substituiu a pena por duas restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade e pagamento de 1 salário mínimo. 
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu, em parte, apelação do Ministério Público. Fixou a pena-base no mínimo legal, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos. Na terceira fase da dosimetria, afastou a causa de diminuição, assentando a dedicação a atividades criminosas, ante a quantidade e natureza das substâncias apreendidas – 22 papelotes de cocaína (25 gramas), 1 porção de maconha (45 gramas) e 36 pedras de crack (8,1 gramas) – e os contornos do crime, ocorrido em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Reconheceu a causa de aumento do inciso VI do artigo 40 da Lei de regência, em virtude do envolvimento de adolescente. Redimensionou a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e 583 dias-multa. 
    O título condenatório transitou em julgado em 11 de agosto de 2020.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 616.824/SP. 
    A impetrante sustenta adequada a causa de diminuição. Afirma insubsistentes os fundamentos veiculados para afastá-la. Diz cabíveis regime diverso do fechado e substituição por restritiva de direitos. Frisa inobservados os verbetes nº 718, 719 da Súmula do Supremo e 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Referindo-se à crise sanitária que assola o País, realça adequado o recolhimento domiciliar. Cita a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a colocação em prisão domiciliar ou a fixação de regime mais brando. No mérito, busca o reconhecimento da causa diminuição, a modificação do regime de cumprimento e a substituição da pena por restritiva de direitos.
    2. O Tribunal, ao afastar a causa de diminuição, assentou a dedicação do paciente a atividades criminosas, ante a quantidade e natureza dos entorpecentes encontrados – 22 papelotes de cocaína (25 gramas), 1 porção de maconha (45 gramas) e 36 pedras de crack (8,1 gramas) – e os contornos da prática criminosa, ocorrida em local conhecido como ponto de venda de drogas. Atendeu-se ao figurino legal.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Considerada a pena imposta – 5 anos e 10 meses de reclusão – e a ausência de circunstância negativa, cabível é o semiaberto.
    Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observou-se, ante a pena final, o artigo 44, inciso I, do Código Penal. 
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a autorizar o recolhimento domiciliar.
    O cumprimento de pena nessa modalidade pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a pessoa condenada em regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometida de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se o paciente em regime mais gravoso.
    3. Defiro parcialmente a liminar, para implementar, até o julgamento final desta impetração, o regime semiaberto no cumprimento da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 1500294-65.2018.8.26.0545, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator